Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729112-95.2023.8.07.0001 APELANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: JOSE FERREIRA MACIEL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 23/4/2025 a 30/4/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora